Tribunal: TJDFT
Processo: 0700275-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700275-33.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL PLURAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. AGRAVADO: ETELMINO ALFREDO PEDROSA D E C I S Ã O 1. Brasil Plural Empreendimentos e Participações Ltda. opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 42581856) que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em suas razões recursais (ID 42996588), a embargante sustenta a presença de omissões e contradição no r. decisum embargado. Aponta omissão acerca do enfrentamento do argumento deduzido no sentido de que nunca houve utilização da ferramenta denominada “teimosinha” por meio da pesquisa Sisbajud no processo de referência. Destaca que a análise acerca da data da realização da última pesquisa patrimonial pelo Sisbajud não demandaria análise aprofundada dos autos, porquanto tal informação constaria nas razões do recurso. Alega omissão acerca dos precedentes jurisprudenciais mencionados nas razões do agravo, que seriam suficientes para indicar a dispensabilidade de demonstração sobre a existência de ativos depositados em nome do devedor em corretoras de criptomoedas para deferir o pedido de pesquisa patrimonial nesse sentido. Esclarece que, como a última pesquisa pelo Sisbajud ocorreu no ano de 2019, o sistema ainda não havia incorporado as funcionalidades de pesquisa nas fintechs. Indica omissão ao enfrentamento de todos os argumentos expressados quanto à presença do periculum in mora, especialmente quanto à afirmação de que “em razão da natureza dos criptoativos, são eles irrastreáveis e aptos a ágil movimentação no mercado”. Aduz que as omissões apontadas demonstrariam ausência de fundamentação para a decisão, em afronta ao que prescreve o art. 489, § 1o, IV e VI, do CPC. Afirma haver contradição entre o registro de que o Juízo a quo indeferiu o pedido de pesquisa Sisbajud e remessa de ofícios, e a afirmação de que o mesmo Juízo teria adotado todas as medidas necessárias ao andamento regular do feito, com o deferimento dos atos constritivos pleiteados pelo exequente com aptidão para quitar o crédito cobrado. Finalizar argumentando que essa Relatoria teria partido de premissa equivocada para indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto teria considerado que as medidas constritivas vindicadas já haviam sido adotadas alguma vez na origem, o que não teria ocorrido. Requer, portanto, o conhecimento e o acolhimento do recurso para sanar os vícios apontados, emprestando efeitos modificativos aos aclaratórios para deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no decisum recorrido. O art. 1.024, § 2o, do CPC[1], por sua vez, determina ao Relator, prolator da decisão embargada, julgar os embargos monocraticamente. Com efeito, a decisão recorrida enfrentou objetivamente as matérias devolvidas no recurso quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, analisando todas as circunstâncias relevantes alegadas pela parte para concluir pelo indeferimento do pleito. Ressalte-se, inclusive, ter havido expresso cotejamento entre as peculiaridades da demanda e o suporte legal aplicável ao caso. No que versa sobre a alegação de omissão quanto ao enfrentamento de todos os temas e fundamentos jurídicos elencados nas razões do recurso, convém registrar, de pronto, que, na esteira do entendimento adotado pelo c. STJ, “(...) o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as nuances apresentadas pelas partes desde que apresente fundamentação suficiente para a manutenção do julgado.” (EDcl no RHC 142.250/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021). Anote-se, ainda, que a mera indicação de precedentes jurisprudenciais em reforço argumentativo às teses defendidas pela parte não condiciona o posicionamento desse Juízo, porquanto não se trata de precedentes com força vinculante elencados no art. 927 do CPC, o que afasta alegação de malferimento ao disposto no art. 489, § 1o, VI, do CPC. No que diz respeito à inexistência das funcionalidades do Sisbajud para alcançar pesquisa patrimonial em fintchs ao tempo em que a ordem de penhora on-line foi determinada no processo de referência, no ano de 2019, há razão na alegação do embargante. A despeito, não sobressai demonstração clara de probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para amparar o deferimento do pleito liminar quanto ao ponto. É válido registar, inclusive, que a pretensão do agravante/embargante quanto ao pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal compreende, em sua inteireza, medida exauriente, o que por si só impede o seu deferimento, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, segundo o qual “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Acerca da contradição, importa esclarecer que o vício da contradição elencado no inciso I do art. 1.022 do CPC versa tão somente sobre a análise interna do acórdão/decisão. Ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão/decisão fica carente de lógica interna, de sorte a macular sua completa e integral compreensão. Ao comentar o aludido dispositivo processual, ressaltou o ilustre jurista Nelson Nery Junior trazendo à baila o entendimento do c. STJ[2], in verbis: Contradição externa. "Não enseja embargos de declaração a existência eventual de contradição externa, senão a que se acha no próprio acórdão embargado"(STJ, 4.a T., EmbDclAgRgAg 27417-7-RJ, rel. Min. Dias Trindade, v.u., j. 26.10.1993, DJU 21.2.1994, p. 2171). No mesmo sentido: a contradição que autoriza os EmbDcl é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (STJ, 4.a T., EmbDclREsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 7.5.2002, v.u., DJU 22.4.2002, p. 210); descabem embargos de declaração com a finalidade de espancar supostas contradições entre acórdãos de Tribunais diversos, pois, como cediço, a contradição que autoriza a oposição de embargos é a interna do próprio julgado (STJ, 1.a Seção, EmbDclREsp 1060210-SC, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 26.2.2014, DJUE 3.4.2014). Idêntica linha de raciocínio segue o doutrinador Fredie Didier Jr.[3], em argumentação que ora transcreve-se: Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada. Na hipótese, o embargante não logrou demonstrar qualquer contradição entre as partes componentes do decisum, mas apenas suposta desarmonia entre o que ocorreu no processo de referência e a afirmação expressada por essa Relatoria, o que não configura contradição interna apta a ser sanada pela via dos aclaratórios. Em verdade, a parte expressa apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos que ditaram o convencimento dessa Relatoria para indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.024 (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. [2]Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 16a. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 2282. [3]Didier Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal - 13. ed. reform. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 250